Tribunal: TJMT
Processo: 1061830-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061830-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. O processo foi extinto sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da essencialidade do bem declarado no juízo da recuperação judicial da empresa devedora.

O recurso sustenta a inaplicabilidade da extinção diante do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o qual determina a suspensão das ações por 180 dias, prorrogável por igual período, e não sua extinção. A empresa devedora concordou com o pedido de suspensão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora, a existência de bem essencial à atividade empresarial autoriza a extinção do processo de busca e apreensão ou apenas sua suspensão durante o período de blindagem legal (stay period).

III. Razões de decidir

O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 determina a suspensão das execuções e medidas constritivas pelo prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez, não havendo previsão legal para a extinção do processo durante esse período.

A extinção do feito contraria a literalidade da norma, que visa a preservar a reorganização empresarial sem comprometer a continuidade e eficácia das ações judiciais, que devem permanecer suspensas.

A própria recuperanda manifestou concordância com a suspensão, reconhecendo o equívoco na extinção e requerendo o sobrestamento do feito até o término do stay period.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações em curso contra a devedora, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não autorizando sua extinção. 2. A declaração de essencialidade do bem no juízo recuperacional obsta atos constritivos, mas não autoriza o encerramento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput e § 4o; CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAI 2216689-38.2022.8.26.0000, Rel. Desa. Anna Paula Dias da Costa, 14a Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A., nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada em face de Transrápido Sinal Verde Ltda., insurgindo-se contra a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, prolatada pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que concluiu pela carência superveniente de interesse processual, uma vez que o bem objeto da ação (caminhão Mercedes-Benz, modelo 2426/54 ATEGO 6X2 3, ano 2022, placa RRL6F07), garantidor da Cédula de Crédito Bancário no 000000133768697, teria sido expressamente declarado como essencial à atividade empresarial da parte requerida, nos autos da Recuperação Judicial no 1005495-28.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da mesma Comarca. Com base nesse reconhecimento feito pelo juízo recuperacional, entendeu a magistrada singular que não haveria possibilidade sequer de suspensão da demanda, pois ausente condição de procedibilidade, tornando inadequado o curso de ação autônoma de busca e apreensão.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese: (i) que a sentença deve ser anulada por configurar julgamento antecipado indevido, sendo necessário apenas o sobrestamento do feito, e não sua extinção; (ii) que o juízo de primeiro grau deixou de observar a possibilidade legal de suspensão da ação fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005; (iii) que o reconhecimento da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação judicial não retira o interesse de agir do credor, apenas suspende temporariamente os atos executivos; (iv) que após o término do período de
stay period
, é viável o prosseguimento da demanda, ainda que o bem seja essencial à atividade empresarial da recuperanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem, com o sobrestamento do feito.

Por seu turno, a parte apelada manifesta concordância com o recurso, pugnando igualmente pelo retorno do feito à origem, para que permaneça suspenso enquanto vigente o
stay period
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itaú Unibanco Holding S.A. propôs ação de busca e apreensão
, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, em face de
Transrápido Sinal Verde Ltda.
, objetivando a retomada de bem móvel objeto de garantia fiduciária, um veículo marca Mercedes-Benz, modelo 2426/54 Atego 6x2 3, chassi no 9BM958166NB270503, adquirido por meio da
Cédula de Crédito Bancário no 000000133768697
.

A sentença de primeiro grau, proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que não haveria mais interesse processual da parte autora, tendo em vista que o bem fora declarado
essencial à atividade empresarial da devedora
pelo juízo da recuperação judicial, obstando a medida de expropriação.

Inconformado, o banco autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a extinção do feito foi precipitada, uma vez que, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, a consequência processual do deferimento do processamento da recuperação judicial é
a suspensão das ações e execuções em face do devedor
, e não sua extinção. Ressalta que, transcorrido o período de blindagem, o prosseguimento do feito poderá ser retomado normalmente, ainda que o bem seja considerado essencial à atividade empresarial da recuperanda.

Com razão o apelante.

A Lei no 11.101/2005, que rege o regime da recuperação judicial, dispõe de maneira clara e objetiva, no
caput
do art. 6o e em seu § 4o, que a consequência direta do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial é a
suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor
, pelo prazo de
180 dias
, prorrogável
uma única vez por igual período
, conforme expresso:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)
§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional (...).”

Não se extrai da literalidade do dispositivo qualquer autorização para a
extinção do processo como via adequada de cumprimento da norma
. Ao revés, a lei impõe a suspensão dos atos constritivos como meio de viabilizar a reorganização da empresa, mas preservando a eficácia e continuidade dos feitos judiciais, que permanecem sobrestados e não encerrados.

É de se observar, ainda, que
a própria empresa recuperanda, ora apelada, anuiu integralmente com a pretensão recursal
, reconhecendo o equívoco na extinção do feito e postulando pela
suspensão da ação durante a vigência do
stay period
, inclusive mencionando que esse prazo foi prorrogado nos autos da recuperação judicial em trâmite.

Assim, impõe-se a
reforma da sentença
, para que o feito permaneça
suspenso
, conforme determina a legislação vigente, afastando-se a extinção sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real. Processamento de recuperação judicial da empresa devedora. Descabe extinção da execução individual, apenas sua suspensão durante o stay period, nos termos do art . 6o, da Lei no 11.101/2005.
Findo o lapso temporal, fica autorizado prosseguimento da execução, caso tal período não seja prorrogado pelo Juízo Recuperacional, com observação de que toda e eventual constrição de bens deverá ser submetida à apreciação do Juízo Universal. Precedentes desta C . Câmara. Prosseguimento da execução em face dos coobrigados. Possibilidade. Agravantes pessoas físicas que figuram na qualidade de intervenientes garantidores do título de crédito perseguido pelo exequente . Aplicação do Tema Repetitivo 885, julgado pelo C.STJ. Justiça gratuita já decidida pelo juízo de origem, tendo sido negada. Não conhecimento do recurso neste fragmento . Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.”
(TJSP, RAI 2216689-38.2022 .8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anna Paula Dias da Costa, j. 02.02.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, para revogar a extinção prematura do feito, determinando a sua
suspensão durante o período de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005
, com retorno dos autos à origem para que aguardem em estado de sobrestamento a superação do referido prazo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025